Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704954-76.2023.8.07.0000 Agravante(s) BR Gonçalves Locação de Veículos Agravado(s) Josemar Souza de Moura Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BR Gonçalves Locação de Veículos contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 146183641 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Josemar Souza de Moura, processo n. 0706303-93.2019.8.07.0020, indeferiu nova tentativa de alienação judicial das cotas sociais penhorados nos autos, nos seguintes termos: Em resposta à petição de Id.134033504, verifico que há pouco tempo foi tentada a alienação das cotas sociais, em hasta pública, restando negativos os dois leilões designados (Id ́s.126321118 e126777689). A experiência deste juízo demonstra que as tentativas de alienação judicial de cotas sociais de empresas normalmente são infrutíferas, talvez pela burocracia exigida pelo negócio jurídico ou mesmo desinteresse de arrematantes em adquirir cotas sociais de empresas com eventuais problemas. Ante o exposto, indefiro, por ora, nova tentativa de alienação judicial das cotas sociais penhorados nos autos. Intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC. Publique-se. Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43507068), narra que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o agravante pretende receber do executado, ora agravado, a quantia de R$ 21.298,20 (valores atualizados em 17 de agosto de 2022). Informa que foram realizadas diversas medidas expropriatórias do patrimônio do devedor, restando todas infrutíferas e insuficientes à quitação do débito, a saber: a) 09 de abril de 2020: Bacenjud infrutífero (ID no 61221943 dos autos originários); b) 15 de abril de 2020: Renajud infrutífero (ID no 61221941 dos autos originários); c) 04 de setembro de 2020: Penhora de bens na residência do executado infrutífera (ID no 71669648 e 71669649); d) 15 de setembro de 2020: Penhora de bens na residência do executado infrutífera (ID no 72299150); e) 02 de novembro de 2020: Penhora de bens na residência do executado infrutífera (ID no 76027191); f) 02 de junho de 2022: tentativa infrutífera de venda em leilão judicial das quotas sociais de propriedade do executado relativas à pessoa jurídica J&amp;F SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ no 09.432.178/0001-86 (ID no 126321118 e 126777689). Afirma que solicitou ao juízo de origem a penhora e venda em leilão público das quotas de uma segunda pessoa jurídica pertencente ao executado (Construtora Moura &amp; Araújo e Incorporadora Ltda ME, CNPJ n. 20.167.510/0001-65), tendo sido deferida na decisão de Id 100254368 dos autos de referência. Sustenta, com fundamento no art. 835, inc. IX, do CPC, ser direito da parte exequente que “as quotas sociais da segunda empresa pertencente ao executado respondam pela dívida e sejam enviadas ao leilão público”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para que seja autorizado o leilão público para venda das quotas sociais relativas à pessoa jurídica (Construtora Moura &amp; Araújo e Incorporadora Ltda. ME, CNPJ n. 20.167.510/0001-65), pertencente ao executado. Preparo recolhido (Id 43507069 e Id 43507070). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora